Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. plano de saúde. manutenção de ex-cônjuge na condição de dependente. impossibilidade. imóvel financiado. prestações pagas na constância do pagamento. percentual. valor de mercado. MEAÇÃO DAS quotas DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PERTENCENTES à esposa. expressão econômica. cabimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. EQUIDADE.

1. A inércia da parte, que não se manifesta no prazo concedido para a especificação das provas que pretende produzir, implica o aperfeiçoamento da preclusão.

2. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.

3. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (art. 1.658 do CC/02) durante o casamento até a separação de fato.

4. Estabelecido no regulamento do plano de saúde que podem figurar como dependentes do beneficiário titular apenas cônjuges e companheiros, com o fim da união entre as partes afigura-se inviável a manutenção da ex-cônjuge no plano de saúde do Requerido.

5. Na partilha de imóvel financiado com prestações pagas na constância do casamento, além das parcelas adimplidas no período, deve ser considerado o valor de mercado do imóvel na data da separação e sobre ele fazer incidir o percentual correspondente às parcelas pagas, de forma a repartir também a valorização do bem.

6. As quotas sociais são dotadas de expressão econômica e não se confundem com a atividade desenvolvida pela sociedade, que, no caso em análise, consiste na exploração da atividade intelectual dos sócios. Nesse contexto, a participação societária não se assemelha a proventos ou honorários, pois estes traduzem a contraprestação pela realização do serviço realizado.

7. Adquiridas as quotas sociais da sociedade de advogados pela Autora na constância do casamento celebrado sob regime de comunhão parcial de bens, a participação na sociedade de advogados é passível de partilha.

8. A ação de divórcio não tem conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Hipótese em que, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do art. 85 do CPC/15.

9. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.